Tribunal: TJES
Processo: 0004411-74.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004411-74.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004411-74.2020.8.08.0006

APELANTE: RONALDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588, DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO SE REVELA SOCIALMENTE ADEQUADA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não há delimitação, portanto, de quais penas são, ou não cabíveis – todas, indistintamente, são vedadas em tais situações.

2. Hipótese em que o réu possui contra si uma circunstância judicial avaliada negativamente pelo juízo primevo. Desse modo, e considerando que os crimes foram praticados sequencialmente, tem-se que a substituição, além de incabível, não se revela socialmente adequada,

3
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004411-74.2020.8.08.0006

APELANTE: RONALDO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
RONALDO DE JESUS SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (Id. 4144427, pp. 469/483), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, do crime do artigo 150, §1º, por 08 (oito) vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, do crime do artigo 150, §1º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do crime do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, fixando-lhe pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa
, pp. 497/505, pugnando seja a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos.

Na denúncia, foram narrados os seguintes fatos:

FATO 01
: Consta no lnquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia
08 de novembro de 2020
, por volta das 20h28, a Rua Rio Gimunha, N° 106, bairro de Fátima, nesta Comarca, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações Intimas de afeto, entrou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kessia Gomes Cruz e, nas rnesmas circunstâncias de data e hora, o denunciado, subtraiu para si, coisa alheia móvel dessa vitima.

FATO 02
: Emerge dos autos que, no dia
13 de dezembro de 2020
, por volta das 02h31, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, nas dependências de sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz.

FATO 03
: Consta nos autos que, no dia
14 de dezembro de 2020
, aproximadamente as 01h14, o denunciado, acima qualificado, tentou, no âmbito de suas relações Intimas de afeto, entrar, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz.

FATO 04
: Emerge dos autos que, no dia
24 de dezembro de 2020
, aproximadamente as 22h05, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, ameaçou causar mal injusto e grave a essa vítima.

FATO 05
: Emerge dos autos que, no dia
25 de dezembro de 2020
, aproximadamente as 20h10, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz. Nas mesmas circunstâncias de data e hora, o denunciado, ameaçou causar mal injusto e grave a essa vítima.

FATO 06
: Consta nos autos que, no dia
03 de janeiro de 2021
, por volta das 04h06, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kesia Games Cruz. Nas mesmas circunstâncias de data e hora, o denunciado, ameaçou causar mal injusto e grave a essa vítima. Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, acima qualificado, descumpriu Decisão Judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência, exarada no Expediente Nº 0004411-74.2020.8.08.0006.

FATO 07
: Emerge dos autos que, no dia
04 de janeiro de 2021
, aproximadamente as 00h00, o denunciado, acima qualificado, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima e ex-companheira Kessia Gomes Cruz. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz.

FATO 08
: Consta nos autos que, no dia
07 de janeiro de 2021
, por volta das 00h00, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz. Consta, também, que o denunciado, acima qualificado, descumpriu Decisão Judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência, exarada no Expediente N° 0004411-74.2020.8.08.0006. Por fim, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações Intimas de afeto, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz.

FATO 09:
Consta nos autos que, no dia
08 de janeiro de 2021
, aproximadamente às 19h03, o denunciado, acima qualificado, no âmbito de suas relações Intimas de afeto, entrou, clandestinamente e contra a vontade expressa de quem de direito, na casa de sua ex-companheira Kesia Gomes Cruz. Nas mesmas circunstâncias de data e hora, o denunciado, subtraiu para si, coisa alheia móvel dessa vítima. Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, acima qualificado, descumpriu Decisão Judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência, exarada no Expediente No 0004411-74.2020.8.08.0006.

Devidamente processado, o réu foi condenado, em continuidade delitiva, pela prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante
não impugna a justiça da condenação
, que está ancorada nos Boletins Unificados (pp. 15/51), bem como nos demais elementos indiciários do inquérito policial, assim como nas provas produzidas ao crivo do contraditório, em especial o depoimento da vítima.

Com efeito, limita-se a defesa técnica a requerer a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos ao argumento de que o artigo 17, da Lei 11.340/2006, veda, tão somente, a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo óbices para aplicação de outras penas substitutivas.

O pleito da defesa, no entanto, não merece acolhimento na medida em que há entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestado na Súmula nº 588, no sentido de que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Não há delimitação, portanto, de quais penas são, ou não cabíveis – todas, indistintamente, são vedadas em tais situações.

Além disso, o réu possui contra si uma circunstância judicial avaliada negativamente pelo juízo primevo, que considerou que
“
a
s circunst
â
ncias em que ocorreu o delito são censuráveis, tendo em vista que o réu amea
ç
ou, invadiu o domicilio e descumpriu as medidas protetivas, muitas das vezes, na presença do próprio filho menor, expondo-a
à
situa
ç
ão vexatória e de submissão no seio familiar, além de servir de exemplo extremamente negativo ao descendente”
.

Desse modo, e considerando que os crimes foram praticados sequencialmente, tem-se que a substituição, além de incabível, não se revela socialmente adequada, não havendo, portanto, o preenchimento do requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal
1
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO
do recurso, mas LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)